Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715173-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que o Agravado ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA BRITO é assistido juridicamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator